Tribunal: TJBA
Processo: 8087754-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8087754-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA OFENDIDA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, 'F', DO CP AO TIPO PENAL DO ART. 129, § 13, DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Eduardo Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006. O apelante pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, cumulada com o art. 129, § 13, do mesmo diploma, configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de exame pericial, que atesta múltiplas lesões, em consonância com a narrativa acusatória. 4.A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do STJ. 5.O depoimento da testemunha que socorre a vítima imediatamente após os fatos e constata seu estado físico debilitado não configura testemunho indireto, pois atesta circunstâncias diretamente percebidas. 6.As fotografias das lesões e o laudo pericial harmonizam-se com os relatos da vítima, formando conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar a condenação. 7.A negativa do réu, desacompanhada de suporte probatório e incompatível com a extensão das lesões constatadas, não gera dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 8.A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em condenação pelo art. 129, § 13, do mesmo diploma, implica dupla valoração da circunstância relativa à violência de gênero, que já constitui elementar do tipo qualificado. 9.O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1197 (REsp 2.026.129/MS) não se aplica ao art. 129, § 13, do CP, pois referido precedente refere-se ao § 9º do mesmo artigo, cuja elementar não contempla a condição de gênero da vítima. 10.A exclusão da agravante impõe o redimensionamento da pena para 1 ano de reclusão, mantidos o regime aberto e a suspensão condicional da pena, por preencher os requisitos do art. 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso não provido, com reforma de ofício da dosimetria da pena para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, por configurar bis in idem, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo-se as demais disposições da sentença recorrida, inclusive o regime de cumprimento de pena e a suspensão condicional da pena. Tese de julgamento: 1.A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por laudo pericial e demais elementos harmônicos. 2.O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar dúvida razoável sobre autoria e materialidade. 3.A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em condenação pelo art. 129, § 13, do mesmo diploma, configura bis in idem, por implicar dupla valoração da violência de gênero já prevista como elementar do tipo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”, 77 e 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, REsp 2.026.129/MS, 3ª Seção, Tema 1197; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0003027-81.2023.8.08.0035, Rel. Des. Vânia Massad Campos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8087754-20.2023.8.05.0001, tendo como apelante EDUARDO SANTOS DA SILVA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA.